Tribunal: CARF
Processo: 19515.720804/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.720804/2011-18
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1003-001.534 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2020
Recorrente
LIGUE TÁXI GPASP GRUPO PONTO DE APOIO DE SÃO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
ISENÇÃO. SUSPENSÃO. ASSOCIAÇÃO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE
ECONÔMICA.
Toda e qualquer inovação caracterizada pela implementação ação de atender
chamadas de passageiros, por telefone, e repassá-las, por rádio, ao taxista é
uma forma de promoção do desenvolvimento da atividade econômica. Cabível
a suspensão da isenção tributária de associação por restar comprovado o
exercício de atividade econômica.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL.
Cabe a aplicação da multa de ofício isolada no percentual de 50% (cinquenta
por cento) sobre a falta de recolhimento de tributo determinado sobre a base de
cálculo estimada. A responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
O lançamento de CSLL sendo decorrente das mesmas infrações tributárias, a
relação de causalidade que os informa leva a que o resultado do julgamento
deste feito acompanhe aquele que foi dado à exigência de IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Bárbara Santos Guedes.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720804/2011-18
Fl. 1021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.534 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720804/2011-18

Relatório
Suspensão da Isenção
A Recorrente usufruindo da isenção foi excluída de ofício pelo Ato Declaratório
Executivo DRF/São Paulo/SP n° 270, de 03.11.2011. e-fl. 572:
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO No 270, DE 03 DE NOVEMBRO DE
2011 Declara a suspensão da isenção tributária.
O DELEGADO DA DELEGACIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL DE FISCALIZAÇÃO EM SÃO PAULO, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 299 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB, aprovado pela Portaria MF no 587, de 21 de dezembro de 2010,
publicada no DOU de 23 de dezembro de 2010, e com base no artigo 32 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, nos artigos 123 e 124 do Decreto no 7.574, de 29
de setembro de 2011 e tendo em vista o que consta no processo administrativo no
19515.720804/2011-18, Art. 1o Declara a suspensão da isenção tributária de LIGUE
TÁXI GPASP GRUPO PONTO DE APOIO SÃO PAULO, CNPJ no
53.989.711/0001-05, no ano-calendário de 2007, por inobservância ao disposto no
artigo 15, caput e § 3o da lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
Art. 2o Fica a pessoa jurídica mencionada sujeita aos lançamentos de ofício para
a constituição dos créditos tributários relativos aos tributos e contribuições devidos e
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, cujos fatos
geradores ocorreram no período abrangido pela suspensão da isenção tributária aqui
especificada.
Art. 3o O presente Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua
publicação.
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração, fls. 885-
891, com a exigência do crédito tributário no valor de R$16.667.86, a título de Imposto Sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), juros de mora e multa de ofício proporcional apurado pelo
regime de tributação com base no lucro real.
Descrição dos fatos e enquadramento legal:
0001 - RESULTADOS ESCRITURADOS E NÃO DECLARADOS
RESULTADOS OPERACIONAIS NÃO DECLARADOS
Valor correspondente ao Lucro Operacional escriturado mas não declarado,
conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)
Multa (%)
30/09/2007

72.056,92

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2007 e 30/09/2007:
art. 3° da Lei n° 9.249/95.
Arts. 247, 249, inciso II e 841, inciso III, do RIR/99
Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à
comprovação dos fatos ilícitos tributários foi constituído o seguinte crédito tributário pelo
lançamento formalizado neste processo:
Fl. 1022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.534 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720804/2011-18

Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração, fls. 892-
901, com a exigência do crédito tributário no valor de R$10.000 71, a título de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), juros de mora e multa de ofício proporcional apurado pelo
regime de tributação com base no lucro real.
Descrição dos fatos e enquadramento legal:
0001 RESULTADOS
RESULTADOS NÃO DECLARADOS
Valor correspondente ao Lucro Operacional escriturado mas não declarado,
conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
30/09/2007

72.056,92

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2007 e 30/09/2007:
Art. 2o da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90
Art. 57 da Lei n° 8.981/95, com as alterações do art. 1° da Lei n° 9.065/95
Art. 2° da Lei n° 9.249/95
Art. 1° da Lei n° 9.316/96; art 28 da Lei n° 9.430/96
Art. 37 da Lei n° 10637/02
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado na ementa do Acórdão da 4a Turma DRJ/BSA/DF no 03-76.011, de 26.07.2017, e-fls.
956-964:
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. SUSPENSÃO DE ISENÇÃO.
Comprovado o desvirtuamento da finalidade da entidade isenta, é cabível a
suspensão da isenção de associação civil sem fins lucrativos.
ATO DECLARATÓRIO. SUSPENSÃO DE ISENÇÃO.
É legítima a suspensão da isenção, quando não observados os requisitos
mínimos fixados na legislação tributária para o seu gozo.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Em se tratando de lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
MULTA DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A teor do CTN, art. 136, c/c a Lei no 9.430/96, art. 44, I, a responsabilidade do
contribuinte é objetiva, de sorte que, identificado débito tributário em procedimento de
ofício, é devida a multa de 75% sobre o montante não pago. Configurada a infração
fiscal é inafastável a aplicação da multa de ofício por falta ou insuficiência do
recolhimento de tributos.
MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS NÃO RECOLHIDAS. MULTA
DE OFÍCIO PROPORCIONAL AO TRIBUTO. FATOS INFRACIONAIS
DISTINTOS
Fl. 1023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.534 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720804/2011-18

A multa de 75% é aplicável pelo não recolhimento de IRPJ e CSLL devidos,
levantados na ação fiscal e conforme apuração realizada no final do ano-calendário,
enquanto a multa isolada de 50% é aplicável sobre as estimativas mensais não
recolhidas por aquele que optou pela apuração anual e não computou no cálculo o
valor levantado na autuação. São duas modalidades punitivas que incidem sobre fatos
infracionais distintos. [...]
ASSOCIAÇÃO CIVIL. SUSPENSÃO DE ISENÇÃO.
A associação civil sem fins lucrativos, para gozar de isenção quanto ao imposto
de renda da pessoa jurídica, deve atender aos requisitos previstos na legislação de
regência e, especialmente, não praticar atos de natureza econômico-financeira.
ASSOCIAÇÃO CIVIL. SUSPENSÃO DE ISENÇÃO.
A associação civil sem fins lucrativos, para gozar de isenção quanto a
contribuição social sobre o lucro líquido, deve atender aos requisitos previstos na
legislação de regência e, especialmente, não praticar atos de natureza econômico-
financeira.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 22.09.2017, e-fl. 886, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 17.10.2017, e-fls. 973-985, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
1. DA ATIVIDADE DA ASSOCIAÇÃO
Inicialmente, pedimos venha para destacar que o artigo 30, V da Constituição
Federal atribuiu ao Município a competência para legislar sobre seu transporte público
[...].
Com efeito, o Município de São Paulo exercendo a competência que lhe foi
conferida pela Constituição Federal editou a Lei Municipal 7.329/69, recepcionada
pela atual constituição, cujo artigo 2° estabelece o seguinte:
Artigo 2°. A exploração do serviço de transporte de passageiro por meio de táxi,
ressalvado o exposto nos artigos 7°, § 2°, 11 e 20, § 2°, só poderá ser permitida:
a) a pessoa jurídica, constituída sob a forma de empresa comercial, para
execução daquele serviço;
b) a pessoa física, motorista profissional autônomo. (g.n.)
A hipótese da alínea a do artigo imediatamente transcrito refere-se à empresa de
frota de táxi, que possui em seu nome a titularidade de diversos veículos e os aluga
aos taxistas mediante um valor diário - o que não é o caso da Recorrente - e a segunda
hipótese, refere-se ao taxista autônomo.
A Recorrente não se enquadra em nenhuma das hipóteses constantes nas alíneas
do artigo supracitado, pois apesar de sua atividade desenvolver-se no campo do
Transporte Público Municipal, a mesma não disponibiliza, fornece ou executa tais
serviços, sua atividade resume-se a auxiliar usuários e taxistas com o objetivo de
proporcionar maior segurança, dinamismo e diminuir a poluição do meio ambiente
com a economia de combustível.
Com efeito, destacamos que no Município de São Paulo compete ao
Departamento de Transportes Públicos - DTP, que é um órgão da Secretaria Municipal
Fl. 1024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.534 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720804/2011-18

de Transportes criado pela Lei 7.698, de 24 de fevereiro de 1972, a incumbência da
gestão, regulamentação, cadastro, vistoria e fiscalização dos serviços de transporte
realizados por táxis.
Dessa forma o DTP credenciou a Recorrente na modalidade de auxiliar do
serviço de táxi, habilitando-a a desempenhar as seguintes atividades, conforme Termo
de Credenciamento n° 8-006 anexo:
Atividade relativa ao serviço de rádio-comunicação para táxis no Município de
São Paulo, ficando desde já esclarecido que o presente termo não autoriza a
credenciada a operar, executar ou explorar o serviço de transporte individual de
passageiros por táxi no município.
Dessa forma, da análise jurídica do ato administrativo Municipal que autorizou
a prática da atividade da Recorrente, bem como o conteúdo de seu Estatuto Social
chegamos à conclusão de que a mesma não desempenha e não participa de qualquer
atividade relacionada ao transporte individual de passageiros, atividade essa, frise-se,
é realizada de forma autônoma por seus associados.
É inquestionável que o transporte público urbano é essencial às atividades do
Município, visto que além de promover o deslocamento de pessoas que não possuem
veículo próprio para deslocar-se ao trabalho, compromissos profissionais ou shows,
também possui reflexos na área ambiental, pois com a diminuição de carros nas ruas,
diminui-se o congestionamento e, conseqüentemente, a poluição.
Dentro desse escopo, o artigo 2°, § 1° do Estatuto Social da Recorrente
estabelece o seguinte:
Artigo 2o. (...)
§ 1o - Objetiva-se com esses serviços:
a) facilitar e agilizar a execução do trabalho dos associados, prestando-lhe apoio
para que ele melhore o seu atendimento aos usuários e para que ele diminua seus
gastos com combustível e de tempo;
b) assegurar aos associados e seus passageiros, maior segurança pela
possibilidade de comunicação em situações de emergência, tais como roubo ou
defeitos mecânicos;
c) possibilitar ao associado obter um aumento no seu fluxo de passageiros;
d) possibilitar ao associado maior acesso às informações pertinentes aos
interesses de sua categoria.
Assim, verificamos que a mesma não possui qualquer atividade econômica,
posto que sua atividade resume-se a atender e repassar chamados e sua receita
constitui-se apenas pela mensalidade paga por seus associados que é, frise-se,
revertida totalmente em beneficio da atividade da associação.
Outrossim, vale destacar que todos os associados da Recorrente recebem 100%
do valor das corridas realizadas e os valores recebidos pela radiotáxi por conta das
corridas nada mais é do que um repasse financeiro e, portanto, não possui a natureza
jurídica de receita.
Dessa forma, destacamos mais uma vez que a atividade da Recorrente possui
natureza meramente assistencial, visto que a cada dia que passa, torna-se mais comum
crimes no trânsito (roubo, furto, atropelamentos e brigas) e a vantagem do associado é
diminuir tal risco com a possibilidade de comunicação via radiofreqüência e
monitoramento via GPRS.
Fl. 1025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.534 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720804/2011-18

Além disso, a Recorrente promove e participa de cursos, palestras e reciclagens
com o objetivo de qualificar seus associados e representa seus associados perante o
Poder Público reivindicando direitos comuns aos seus associados.
Entendemos que a atividade econômica de seus associados se desenvolve
independente da existência da Recorrente, pois conforme estabelece o já transcrito
artigo 2° da Lei Municipal 7.329/69 o taxista autônomo, pode desenvolver sua
atividade de taxista de forma livre e desimpedida dentro do município de São Paulo.
Assim, verificamos que os associados e os usuários do serviço de táxi não
utilizam a personalidade jurídica da Recorrente para efetiva prestação do serviço de
transporte de passageiros e nem poderiam, visto que conforme acima exposto, o
serviço de transporte individual de passageiros somente pode ser desempenhado por
profissional autônomo. Tal fato reflete na conclusão de que ambas as partes (taxistas e
passageiros) objetivam segurança, visto que pelo sistema de uma radiotáxi, o usuário é
previamente cadastrado e identificado.
2. DA INEXISTÊNCIA DE ATIVIDADE ECONÔMICA
Constou no v. acórdão [...]:
Constata-se indubitavelmente que a impugnante aufere receitas próprias,
caracterizando o efetivo exercício de atividade lucrativa.
Com a devida venha, é de se ver que as únicas receitas próprias recebidas pela
Recorrente são as taxas de mensalidades pagar por seus associados para a manutenção
de suas atividades e pequenas taxas administrativas pela desenvolvimento de algumas
atividades cadastrais próprias da associação.
Conforme muito bem salientado pelo Auditor Fiscal na Notificação Fiscal no
decorrer da fiscalização realizada, o artigo 53 do Código Civil [...].
Dessa forma, verificamos que a principal atividade da Recorrente consiste em
atender chamados de passageiros e repassá-los ao radiotaxista que estiver em melhores
condições de atendê-lo. Ao analisarmos o Estatuto e os contratos firmados com
diversas pessoas jurídicas da entidade para o credenciamento destas para a utilização
do serviço dos taxistas, percebemos que tal atividade é prestada em caráter gratuito e
geral, pois qualquer pessoa pode ligar para a central da Recorrente e solicitar um táxi.
Com efeito, o artigo 15 da Lei 9.532/97 estabelece o seguinte: [...].
Apesar de a atividade básica da Recorrente, de acordo com seu Estatuto Social,
seja o atendimento e repasse de chamadas a um número específico de associados, a
atividade da mesma não se limita a tanto, pois, conforme já exposto, o objetivo central
de receber chamados por intermédio de telefone é a segurança direcionada aos taxistas
integrantes de seu quadro social, visto que somente usuários previamente cadastrados
poderão utilizar o serviço de táxi.
Portanto, entendemos que não há, por parte dos associados o objetivo de
desenvolverem qualquer atividade econômica por intermédio da associação, pois
independente da existência dessa, todos os associados são taxistas e realizam o
transporte de passageiros de forma autônoma.
Com efeito, não há a união de taxistas para realizar transporte de passageiros
beneficiando-se da personalidade jurídica da Recorrente, pois, conforme já exposto o
artigo 2° da Lei Municipal 7.329/69 admite apenas que o profissional autônomo
desenvolva o transporte individual de pessoas por intermédio de táxi, diferente de uma
loja ou comércio qualquer, onde seus donos utilizam-se da personalidade jurídica da
empresa para desenvolver suas atividades econômicas.
Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.534 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720804/2011-18

Vale destacar que o artigo 734 do Código Civil atribui ao transportador de
pessoas a responsabilidade pessoal pelos danos causados às pessoas transportadas e
suas bagagens [...].
Dessa forma, verificamos que nem da responsabilidade pessoal pelos danos
causados, os associados da Recorrente conseguem se eximir, visto que qualquer
problema ocorrido no percurso, será de responsabilidade exclusiva do profissional
autônomo que estiver prestando o serviço.
Vale ainda destacar que o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
incumbido de fiscalizar os livros e atividade da Recorrente pôde constatar que os
diretores da associação fiscalizada não percebem qualquer rendimento, que a mesma
não aufere qualquer tipo de lucro e que sobrevive exclusivamente da contribuição de
seus associados e não da receita oriunda do serviço de transporte de passageiros.
O fato de a Recorrente receber valores oriundos do transporte de passageiros e
repassá-los INTEGRALMENTE aos seus associados, não desqualifica a atividade da
mesma, pois se assim o fosse, as instituições bancárias assumiriam as mais variadas
naturezas jurídicas e atividades econômicas ao disponibilizar às empresas facilidades
na folha de pagamento.
Com efeito, além de não haver empecilho legal à constituição e atividade da
Recorrente, a análise do Auditor Fiscal demonstra claramente que a mesma não se
beneficia financeiramente com os valores recebidos e repassados aos seus associados,
pois suas únicas fontes de receita são as previstas no artigo 66 de seu Estatuto Social:
Artigo 66. A associação terá por meio de subsistência e aferição de patrimônio a
contribuição dos associados, candidatos e prepostos e de quaisquer interessados em
promovê-la a título gratuito ou a título oneroso nesse caso com aprovação em
assembléia.
É importante frisar que pela análise profunda e detalhada realizada pelo senhor
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil promovida nos autos desse processo
administrativo, verificou-se que a Recorrente recebe os valores decorrentes das
corridas de táxi realizadas pelos taxistas e os repassa integralmente sendo, portanto,
lícita a conclusão de que os valores das corridas não integra a receita ou o patrimônio
da Recorrente, visto que pertence ao taxista e remunera o serviço efetivamente
prestado pelo mesmo a terceiros.
Vale ainda destacar que a atividade da Recorrente não se confunde com a dos
taxistas que são habilitados pelo Poder Público para exercer a atividade de taxista
independente da atividade da associação que objetiva a promoção e evolução do
transporte público municipal de forma segura para os taxistas e usuários.
E o fato de a Recorrente firmar contratos para a prestação do serviço de táxi em
nome de seus associados, a nosso ver, não desqualifica seu objetivo principal, muito
pelo contrário o reforça, pois por intermédio de contratos e passageiros pré-
cadastrados, o taxista conhece previamente as pessoas que utilizarão o serviço de táxi
e o usuário conhece previamente os taxistas credenciados para lhe prestar o serviço.
Tal condição é extremamente vantajosa ao taxista, pois tendo a relação nominal
das pessoas vinculadas à determinada entidade ou empresa, reduz-se a possibilidade
de assaltos por falsos passageiros.
Em virtude de tais fatos, entendemos que, com relação ao valor das corridas
realizadas pelos taxistas, há apenas o ingresso financeiro do valor concernente às
mesmas na conta bancária da Recorrente e a respectiva saída dos mesmos,
configurando assim mero repasse de valores, passando ao largo do conceito de renda
ou receita, pois se assim o fosse, as instituições bancárias assumiriam as mais variadas
Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.534 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720804/2011-18

naturezas jurídicas e atividades econômicas ao disponibilizar às empresas facilidades
na folha de pagamento.
Infelizmente, o v. acórdão [...]. entendeu que pouco importa se o valor
decorrente das corridas de táxi ingressa ou não na receita da Recorrente, pois os
documentos e faturas de cobrança são emitidos em nome da Recorrente e o fato de
haver o repasse aos taxistas não afasta o caráter de lucratividade.
Com e devida venha, não podemos concordar com esse argumento, pois em
nosso posicionamento, o caráter de lucratividade é definido não só pela constituição
jurídica da entidade, mas também em como forma como ela administra suas receitas.
Melhor explicando, a Recorrente possui basicamente duas receitas, quais sejam:
(a) a receita das corridas de táxi que são comprovadamente repassadas integramente
aos taxistas, receita esta que possui a natureza jurídica de ingresso financeiro; e (b)
receitas de taxa de mensalidade, definidas previamente em Assembleia Geral
Ordinária. [...]
Acreditamos que o lucro pelo desenvolvimento da atividade de transporte
individual de passageiros não pode ser confundido com o suposto lucro da Recorrente,
pois se assim o fosse, a mesma receita estaria sendo tributada tanto na pessoa jurídica,
por intermédio da DIRPJ, quando na pessoa física do taxista autônomo, por intermédio
de sua DIRPF.
Assim, temos que diferenciar as receitas decorrentes dos ingressos financeiros
decorrentes das corridas de táxi e das reais receitas da Recorrente que decorrem das
taxas de mensalidade. A diferenciação é simples e extremamente necessária, posto que
não há qualquer sombra de dúvidas de que a receita decorrente das corridas de táxi não
pertencem aos taxistas, posto que conforme expressa disposição estatutária, bem como
muito bem verificado e acolhido em sede de fiscalização, é incontroverso que estas
são integralmente repassadas aos taxistas.
Uma vez realizada a diferenciação das receitas, verificar-se-á que a Recorrente
não possui atividade econômica e, consequentemente lucro, situação fática-jurídica
que autoriza o cancelamento dos débitos fiscais reclamados.
3. DA MULTA - IRPJ
Conforme determinado no curso da verificação fiscal, a Recorrente foi intimada
para apresentar à DEFIS/SPO sua contabilidade e demonstrativos para a apuração do
Lucro Real de acordo com o critério fixado pela fiscalização então promovida.
Após analisar os documentos contábeis apresentados, o senhor Auditor Fiscal
verificou diferença nos valores recolhidos a título de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica - IRPJ - e no respectivo Auto de Infração aplicou à Recorrente a multa de
75% sobre os valores eventualmente devidos pela mesma, com base no inciso I do
artigo 44 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 [...].
Assim, a Recorrente, nos termos da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996
optou pela sistemática do lucro real, fato que atrai a alínea "h" do incido II do artigo
44 supra transcrito.
É importante ressaltar que a interpretação da legislação tributária, no que
concerne aos enquadramentos, multas e penalidades impostas ao sujeito passivo segue
o princípio da tipicidade cerrada que determina a interpretação mais favorável ao
acusado, conforme determina o artigo 112 do Código Tributário Nacional [...].
Dessa forma, em face da diferença apontada pelo senhor Auditor Fiscal,
entendemos que o mesmo deveria ter aplicado a multa de 50% (cinqüenta por cento)
Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.534 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720804/2011-18

com base no inciso II do artigo 44 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, pois tal
situação é menos onerosa ao contribuinte.
O v. acórdão de fls. entendeu que as multas de 50% e 75%, previstas na
legislação possuem hipóteses de incidência distintas. Concordamos com sua
fundamentação, mas ousamos divergir de sua conclusão com relação ao presente caso,
posto que o que houve na espécie foi a suspensão da isenção anteriormente existente e,
como consequência desta suspensão, houve novo enquadramento jurídico contábil da
Recorrente, hipótese bem diferente da prevista no inciso I do artigo 44 da Lei
9.430/66.
Salvo melhor juízo, tal situação jurídica não pode ser considerada equivalente
ao caso de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata, restando, por consequência lógica a hipótese do inciso II do artigo
44 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, já transcrito que prevê a multa de 50%.
4. DA MULTA - CSLL
Conforme já exposto no tópico anterior, no curso da verificação fiscal, a
Recorrente foi intimada para apresentar à DEFIS/SPO sua contabilidade e
demonstrativos para a apuração do Lucro Real de acordo com o critério fixado pela
fiscalização então promovida.
Após analisar os documentos contábeis apresentados, o senhor Auditor Fiscal
verificou diferença nos valores recolhidos a título de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL - e no respectivo Auto de Infração aplicou à Recorrente a multa
de 75% sobre os valores eventualmente devidos pela mesma, com base no inciso I do
artigo 44 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 [...]
Mais uma vez, ressaltamos que por expressa disposição legal, a interpretação da
legislação tributária, no que concerne aos enquadramentos, multas e penalidades
impostas ao sujeito passivo segue o princípio da tipicidade cerrada que determina a
interpretação mais favorável ao acusado, conforme determina o artigo 112 do Código
Tributário Nacional [...]
Dessa forma, em face da diferença apontada pelo senhor Auditor Fiscal,
entendemos que o mesmo deveria ter aplicado a multa de 50% (cinqüenta por cento)
com base no inciso II do artigo 44 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, pois tal
situação é menos onerosa ao contribuinte.
O v. acórdão de fls. entendeu que as multas de 50% e 75%, previstas na
legislação possuem hipóteses de incidência distintas. Concordamos com sua
fundamentação, mas ousamos divergir de sua conclusão com relação ao presente caso,
posto que o que houve na espécie foi a suspensão da isenção anteriormente existente e,
como consequência desta suspensão, houve novo enquadramento jurídico contábil da
Recorrente, hipótese bem diferente da prevista no inciso I do artigo 44 da Lei
9.430/66.
Salvo melhor juízo, tal situação jurídica não pode ser considerada equivalente
ao caso de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata, restando, por consequência lógica a hipótese do inciso II do artigo
44 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, já transcrito que prevê a multa de 50%.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referência a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.534 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720804/2011-18

5. CONCLUSÃO
Ante o exposto, a Recorrente aguarda o acolhimento das razões do presente
recurso, a fim de que o débito fiscal reclamado seja cancelado, ou, na pior das
hipóteses, que o valor da multa aplicada seja reduzida de 75% para 50%, na forma da
fundamentação supra.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Suspensão da Isenção
A Recorrente aduz que está amparada pela isenção prevista no art. 15 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997, a título de “associação sem fins lucrativos”.
O Código Tributário Nacional fixa:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: [...]
II - outorga de isenção;
A Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, ordena:
Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural
e científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais houverem sido
instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins
lucrativos. (Vide Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
§ 1o A isenção a que se refere este artigo aplica-se, exclusivamente, em relação ao
imposto de renda da pessoa jurídica e à contribuição social sobre o lucro líquido,
observado o disposto no parágrafo subseqüente.
§ 2o Não estão abrangidos pela isenção do imposto de renda os rendimentos e ganhos de
capital auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável.
§ 3o Às instituições isentas aplicam-se as disposições do art. 12, § 2°, alíneas "a" a "e" e
§ 3° e dos arts. 13 e 14.
A despeito de a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 1802 ter declarado
a inconstitucionalidade o caput do art. 13 e o art. 14 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997
a que se refere o art. 15, o § 2o do art. 12 dessa mesma lei, que trata dos requisitos da suspensão
da imunidade/isenção, permaneceu incólume, pois os seus efeitos não configuram óbice à
suspensão da imunidade/isenção.
Sobre a regulamentação da associação sem fins lucrativos, o Código Civil
preconiza:
Art. 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins
não econômicos.
Parágrafo único. Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos.
Fl. 1030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.534 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720804/2011-18

Art. 54. Sob pena de nulidade, o estatuto das associações conterá:
I - a denominação, os fins e a sede da associação;
II - os requisitos para a admissão, demissão e exclusão dos associados;
III - os direitos e deveres dos associados;
IV - as fontes de recursos para sua manutenção;
V – o modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos; (Redação
dada pela Lei no 11.127, de 2005)
VI - as condições para a alteração das disposições estatutárias e para a dissolução.
VII – a forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas. (Incluído
pela Lei no 11.127, de 2005)
Art. 55. Os associados devem ter iguais direitos, mas o estatuto poderá instituir
categorias com vantagens especiais.
Art. 56. A qualidade de associado é intransmissível, se o estatuto não dispuser o
contrário.
Parágrafo único. Se o associado for titular de quota ou fração ideal do patrimônio da
associação, a transferência daquela não importará, de per si , na atribuição da qualidade
de associado ao adquirente ou ao herdeiro, salvo disposição diversa do estatuto.
Art. 57. A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim
reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso, nos termos
previstos no estatuto. (Redação dada pela Lei no 11.127, de 2005)
Parágrafo único. (revogado) (Redação dada pela Lei no 11.127, de 2005)
Art. 58. Nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou função que lhe
tenha sido legitimamente conferido, a não ser nos casos e pela forma previstos na lei ou
no estatuto.
Art. 59. Compete privativamente à assembleia geral: (Redação dada pela Lei no 11.127,
de 2005)
I – destituir os administradores; (Redação dada pela Lei no 11.127, de 2005)
II – alterar o estatuto. (Redação dada pela Lei no 11.127, de 2005)
Parágrafo único. Para as deliberações a que se referem os incisos I e II deste artigo é
exigido deliberação da assembléia especialmente convocada para esse fim, cujo quorum
será o estabelecido no estatuto, bem como os critérios de eleição dos administradores.
(Redação dada pela Lei no 11.127, de 2005)
Art. 60. A convocação dos órgãos deliberativos far-se-á na forma do estatuto, garantido
a 1/5 (um quinto) dos associados o direito de promovê-la. (Redação dada pela Lei no
11.127, de 2005)
Art. 61. Dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio líquido, depois de
deduzidas, se for o caso, as quotas ou frações ideais referidas no parágrafo único do art.
56, será destinado à entidade de fins não econômicos designada no estatuto, ou, omisso
este, por deliberação dos associados, à instituição municipal, estadual ou federal, de fins
idênticos ou semelhantes.
§ 1o Por cláusula do estatuto ou, no seu silêncio, por deliberação dos associados, podem
estes, antes da destinação do remanescente referida neste artigo, receber em restituição,
atualizado o respectivo valor, as contribuições que tiverem prestado ao patrimônio da
associação.
§ 2o Não existindo no Município, no Estado, no Distrito Federal ou no Território, em
que a associação tiver sede, instituição nas condições indicadas neste artigo, o que
remanescer do seu patrimônio se devolverá à Fazenda do Estado, do Distrito Federal ou
da União.
Fl. 1031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.534 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720804/2011-18

Por conseguinte, as associações são instituídas pela união de pessoas que se
organizem para fins não econômicos, ou seja, sem finalidade de lucro. No estatuto deve conter,
sob pena de nulidade, a denominação, os fins e a sede, os requisitos para a admissão, demissão e
exclusão dos associados bem como seus direitos e deveres, as fontes de recursos para sua
manutenção, o modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos, as condições
para a alteração das disposições estatutárias e para a dissolução e ainda a forma de gestão
administrativa e de aprovação das respectivas contas. Os associados, cuja qualidade é
intransmissível, devem ter iguais direitos, salvo disposições expressas em contrário. Entre eles
não há vínculo jurídico direitos e obrigações recíprocos.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, estabelece o rito processual prévio ao
lançamento tributário para exigência do crédito tributário em decorrência da suspensão de
imunidade/isenção declarada pela Recorrente:
Capítulo IV
PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO
Seção I
Suspensão da Imunidade e da Isenção
Art. 32. A suspensão da imunidade tributária, em virtude de falta de observância de
requisitos legais, deve ser procedida de conformidade com o disposto neste artigo.
§1o Constatado que entidade beneficiária de imunidade de tributos federais de que trata
a alínea c do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal não está observando requisito
ou condição previsto nos arts. 9o, §1o, e 14, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional, a fiscalização tributária expedirá notificação fiscal, na qual
relatará os fatos que determinam a suspensão do benefício, indicando inclusive a data da
ocorrência da infração.
§2o A entidade poderá, no prazo de trinta dias da ciência da notificação, apresentar as
alegações e provas que entender necessárias.
§3o O Delegado ou Inspetor da Receita Federal decidirá sobre a procedência das
alegações, expedindo o ato declaratório suspensivo do benefício, no caso de
improcedência, dando, de sua decisão, ciência à entidade.
§4o Será igualmente expedido o ato suspensivo se decorrido o prazo previsto no §2o sem
qualquer manifestação da parte interessada.
§5o A suspensão da imunidade terá como termo inicial a data da prática da infração.
§6o Efetivada a suspensão da imunidade:
I - a entidade interessada poderá, no prazo de trinta dias da ciência, apresentar
impugnação ao ato declaratório, a qual será objeto de decisão pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento competente;
II - a fiscalização de tributos federais lavrará auto de infração, se for o caso.
§7o A impugnação relativa à suspensão da imunidade obedecerá às demais normas
reguladoras do processo administrativo fiscal.
§8o A impugnação e o recurso apresentados pela entidade não terão efeito suspensivo
em relação ao ato declaratório contestado.
§9o Caso seja lavrado auto de infração, as impugnações contra o ato declaratório e
contra a exigência de crédito tributário serão reunidas em um único processo, para
serem decididas simultaneamente.
§10. Os procedimentos estabelecidos neste artigo aplicam-se, também, às hipóteses de
suspensão de isenções condicionadas, quando a entidade beneficiária estiver
descumprindo as condições ou requisitos impostos pela legislação de regência.
Fl. 1032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-001.534 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720804/2011-18

Está registrado no Parecer DRF/São Paulo/SP, de 03 de novembro de 2011: 563-
571:
14. Colime-se que a isenção ora sob exame independe de prévio
reconhecimento pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos do caput do
art. 181 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, que aprovou o vigente
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999, incumbindo, portanto, ao próprio
contribuinte verificar se atende às condições legais para usufruir do favor isencional.
No entanto, cabe ao Fisco suspender o benefício tributário, se vier a constatar a
inobservância dos requisitos legais pertinentes, consoante o art. 32, § 10, da Lei n°
9.430, de 1996.
15. Com o Código Civil de 2002, profundas e significativas alterações foram
introduzidas pelo novo diploma legal, especificamente no que concerne à vida das
associações.
16. Mantida a classificação geral das pessoas jurídicas, dividindo-as em pessoas
jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado, a classificação
dessas últimas sofreu modificação, passando a estrutura das pessoas jurídicas de
direito privado a obedecer a três tipos: as associações, as sociedades e as fundações.
17. A distinção entre sociedade e associação reside em que as sociedades são
pessoas jurídicas formadas por um grupo reduzido de pessoas, que tem finalidade
econômica. A seu turno, as associações são constituídas de um número maior de
indivíduos, que visam fins morais, pios, literários, artísticos, etc. [...]
20. Do que consta nos autos, há de se entender que foi correta a suspensão da
isenção tributária, pois os fatos apurados pela fiscalização demonstram de forma cabal
e inequívoca que a interessada foi constituída como “associação sem fins lucrativos”,
objetivando a isenção prevista no artigo 15 da Lei no 9.532, de 1997.
21. Ocorre que a contribuinte persegue atividade do Domínio Econômico,
visando obter proveito econômico para si e para seus associados. Pretender considerar-
se como isenta, é colocar a Entidade em situação privilegiada, em prejuízo de outras
empresas privadas e pessoas físicas que atuam no mesmo segmento.
22. Tendo em vista que a Ordem Econômica brasileira prestigia no artigo 170
da Constituição Federal tanto a Livre Iniciativa como a Livre Concorrência,
dificilmente se sustentaria que a isenção tributária fosse tão ampla a ponto de agir em
detrimento das empresas privadas. Vale aqui aduzir que a isenção tributária encontra o
limite quando a entidade que a goza dela se vale em prejuízo da concorrência.
23. Em que pese a argumentação da interessada, inclusive quanto à forma de
trabalho, o cerne da questão reside na sua área de atuação, qual seja, os serviços de
rádio-táxi, buscando permanentemente a otimização de recursos e a conquista de
clientela assídua e com volume expressivo de serviços a serem realizados, aqui
representada por contratos com empresas de grande porte e instituições financeiras.
24. Vale notar que hoje há um crescimento vertiginoso de entidades da espécie,
com a congregação de taxistas autônomos e utilização de softwares especializados,
equipamentos modernos, cadastros dos taxistas e dos usuários. Tudo em prol de um
domínio expressivo de fatia do mercado, cuja demanda só tende a crescer, mormente,
nos próximos anos, diante de eventos internacionais que se aproximam, como a Copa
do Mundo e as Olimpíadas, cuja concentração de turistas exigirá o serviço de táxi.
25. É uma falácia a alegação de que presta serviço assistencial, por ser
credenciada pelo Poder Executivo Municipal, posto que seus serviços, na realidade,
Fl. 1033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-001.534 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720804/2011-18

consistem na execução de serviços de rádio-táxi, como alegado pela própria Entidade,
em suas contrarrazões.
26. Ademais, a interessada não logrou comprovar que desenvolve atividades
típicas de associações sem fins lucrativos, quais sejam, representar e defender os
interesses dos associados, estimular a melhoria técnica, profissional e social dos seus
membros e realizar iniciativas de promoção, educação e assistência social, o que põe
pá de cal nas suas pretensões de considerar-se isenta de tributação, na forma do
referido artigo 15 da Lei no 9.532, de 1997. Limitou-se a mera alegação de que
promove cursos, palestras e seminários.
27. Ao revés, o que se vislumbra é um cenário de deveres para os associados
taxistas, tudo visando ao atendimento de alto nível das inúmeras empresas/instituições
contratadas com a interessada e um elevado faturamento oriundo desses contratos, em
expressiva desproporcionalidade em relação às mensalidades dos associados.
28. Do exposto, é de se considerar irretocável o procedimento fiscalizatório, e
com base nas considerações supra, proponho a suspensão da isenção fiscal da
interessada, relativamente ao ano-calendário de 2007, por inobservância ao disposto
no artigo 15, caput e § 3o da Lei no 9.532, de 1997. [...]
DESPACHO DECISÓRIO
No uso da competência conferida pelo artigo 299 do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, aprovado pela Portaria MF no 587, de
21 de dezembro de 2010, publicada no DOU de 23 de dezembro de 2010, e alterações
posteriores, e com base no § 3o do artigo 32 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, e arts. 124 e 125 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, DEFIRO o
Parecer de fls. 563/570, e, em conseqüência, SUSPENDO A ISENÇÃO
TRIBUTÁRIA da interessada, relativamente ao ano-calendário de 2007, por
inobservância ao disposto no artigo 15, caput e § 3o da Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997.
Publique-se o Ato Declaratório Executivo e encaminhem-se os autos à Divisão
de Fiscalização de Pessoa Jurídica Prestadora de Serviços para cientificar a
contribuinte da presente Decisão e da publicação do Ato Declaratório Executivo e
adotar os procedimentos pertinentes à constituição do crédito tributário relativo aos
tributos e contribuições administrados pela RFB, cujos fatos geradores ocorreram no,
período alcançado pela suspensão do benefício fiscal, objeto desta Decisão.
Consta no Estatuto Social da Recorrente, e- fls. 08-28:
Art. 2o — Constitui finalidade básica desta entidade prestar serviços que
consistem em atender chamadas de passageiros, por telefone, e repassá-las, por rádio,
ao radiotaxista que estiver em melhores condições de atender.
§ 1°— Objetiva-se com esses serviços:
a) facilitar e agilizar a execução do trabalho do associado, prestando-lhe apoio
para que ele melhore o seu atendimento aos usuários e para que ele diminua seus
gastos de combustível e de tempo;
b) assegurar aos associados e seus passageiros, maior segurança pela
possibilidade de comunicação em situações de emergência, tais como roubo ou
defeitos mecânicos;
c) possibilitar ao associado obter um aumento no seu flux. de passageiros;
d) possibilitar ao associado maior acesso às informações, pertinentes aos
interesses de sua categoria.
Fl. 1034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-001.534 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720804/2011-18

§ 2o - Esses serviços destinam-se ao associado mas também poderão ser
prestados ao candidato, ao preposto e ao locatário de prefixo de qu tratam os
parágrafos 1° e 2° do artigo 7°.
Art. 3° - Para a consecução de suas finalidades, cabe à associação:
a) intermediar o estabelecimento de contratos com os passageiros, nos quais a
associação representará o grupo de associados;
b) representar os associados, judicial e extrajudicialmente, perante o poder
público de qualquer esfera, nos assuntos pertinentes ao sistema e radiotaxi e nos de
interesse profissional e corporativo de seus associados;
c) promover a divulgação das normas técnicas e éticas ara uso normal dos
serviços de radiotaxi, especialmente daquelas relativas à radiocomunicação.
Parágrafo único — A associação poderá integrar entidade de cunho regional ou
nacional que aglutine associações de serviços de radiotaxi.
Resta a verificar se a prestação de serviços que “consiste em atender chamadas de
passageiros, por telefone, e repassá-las, por rádio, ao radiotaxista que estiver em melhores
condições de atender” tem verossimilhança com a “união de pessoas que se organizem para fins
não econômicos”.
Consta no Estatuto da Recorrente como associação sem fins lucrativos usufruidora
da isenção prevista no art. 15 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e-fls. 09-28:
CAPÍTULO 1
DA DENOMINAÇÃO, DA SEDE, DOS FINS E 01 EMPO DE DURAÇÃO
Art. 1°— A LIGUE TAXI GPASP — GRUPO PONTO DE APOIO DE SÃO PAULO,
com sede na Rua Silveira Rodrigues, número 176, Lapa, nesta Capital de São Paulo, é
urna associação de radiotaxistas autônomos, pessoa jurídica de direito privado, sem fins
econômicos, fundada aos 10/10/1983, com prazo indeterminado de duração.
Art. 2 - Constitui Finalidade básica desta entidade prestar serviços que consistem em
atender chamadas de passageiros, por telefone, e repassa-las, por rádio, ao radiotaxista
que estiver em melhores condições de atender.
§ 1° - Objetiva-se com esses serviços:
a) facilitar e agilizar a execução do trabalho do associado , prestando-lhe apoio para que
ele melhore o seu atendimento aos usuários e para que ele diminua seus gastos de
combustível e de tempo;
b) assegurar aos associados e seus passageiros, maior segurança pela possibilidade de
comunicação em situações de emergência, tais como roubo ou defeitos mecânicos;
c) possibilitar ao associado obter um aumento no seu fluxo de passageiros;
d) possibilitar ao associado maior acesso às informações pertinentes aos interesses de
sua categoria.
§ 2o - Esses serviços destinam-se ao associado mas também poderão ser prestados ao
candidato, ao preposto e ao locatário de prefixo de qu tratam os parágrafos I° e 2° do
artigo 7°.
Art. 3° - Para a consecução de suas finalidades, cabe à associação:
a) intermediar o estabelecimento de contratos com os passageiros, nos quais a
associação representará o grupo de associados;
b) representar os associados, judicial e extrajudicialmente, perante o poder público de
qualquer esfera, nos assuntos pertinentes ao sistema e radiotaxi e nos de interesse
profissional e corporativo de seus associados;
Fl. 1035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-001.534 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720804/2011-18

c) promover a divulgação das normas técnicas e éticas ara uso normal dos serviços de
radiotaxi, especialmente daquelas relativas à radiocomunicação.
Parágrafo único — A associação poderá integrar entidade de cunho regional ou nacional
que aglutine associações de serviços de radiotaxi.
Para ilustrar a questão é cabível se socorrer à decisão definitiva de mérito
proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Tema 967, em Recurso Extraordinário (RE)
com Repercussão Geral no 1.054.110/SP (2216901-06.2015.8.26.0000) 1, com fixação de tese em
08.05.2019 e que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO
GERAL. TRANSPORTE INDIVIDUAL REMUNERADO DE PASSAGEIROS POR
APLICATIVO. LIVRE INICIATIVA E LIVRE CONCORRÊNCIA.
1. Recurso Extraordinário com repercussão geral interposto contra acórdão que declarou
a inconstitucionalidade de lei municipal que proibiu o transporte individual remunerado
de passageiros por motoristas cadastrados em aplicativos como Uber, Cabify e 99.
2. A questão constitucional suscitada no recurso diz respeito à licitude da atuação de
motoristas privados cadastrados em plataformas de transporte compartilhado em
mercado até então explorado por taxistas.
3. As normas que proíbam ou restrinjam de forma desproporcional o transporte privado
individual de passageiros são inconstitucionais porque: (i) não há regra nem princípio
constitucional que prescreva a exclusividade do modelo de táxi no mercado de
transporte individual de passageiros; (ii) é contrário ao regime de livre iniciativa e de
livre concorrência a criação de reservas de mercado em favor de atores econômicos já
estabelecidos, com o propósito de afastar o impacto gerado pela inovação no setor; (iii)
a possibilidade de intervenção do Estado na ordem econômica para preservar o mercado
concorrencial e proteger o consumidor não pode contrariar ou esvaziar a livre iniciativa,
a ponto de afetar seus elementos essenciais. Em um regime constitucional fundado na
livre iniciativa, o legislador ordinário não tem ampla discricionariedade para suprimir
espaços relevantes da iniciativa privada.
4. A admissão de uma modalidade de transporte individual submetida a uma menor
intensidade de regulação, mas complementar ao serviço de táxi afirma-se como uma
estratégia constitucionalmente adequada para acomodação da atividade inovadora no
setor. Trata-se, afinal, de uma opção que: (i) privilegia a livre iniciativa e a livre
concorrência; (ii) incentiva a inovação; (iii) tem impacto positivo sobre a mobilidade
urbana e o meio ambiente; (iv) protege o consumidor; e (v) é apta a corrigir as
ineficiências de um setor submetido historicamente a um monopólio “de fato”. 5. A
União Federal, no exercício de competência legislativa privativa para dispor sobre
trânsito e transporte (CF/1988, art. 22, XI), estabeleceu diretrizes regulatórias para o
transporte privado individual por aplicativo, cujas normas não incluem o controle de
entrada e de preço. Em razão disso, a regulamentação e a fiscalização atribuídas aos
municípios e ao Distrito Federal não podem contrariar o padrão regulatório estabelecido
pelo legislador federal.
6. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação das seguintes teses de julgamento:
“1. A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acórdão em Recurso Extraordinário em Repercussão Geral no 1.054.110/SP
(2216901-06.2015.8.26.0000) Órgão Julgador: Plenário. Ministro Relator Roberto Barroso. Julgado em 09 mai.
2019. Publicado no DJe em 06 set. 2019. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 967 da
repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator. Em seguida, o
Tribunal deliberou fixar a tese de repercussão geral em assentada posterior. Ausente, justificadamente, o Ministro
Celso
de
Mello.
Presidência
do
Ministro
Dias
Toffoli.
Plenário,
08.05.2019.
Disponível
em:
<http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15341025600&ext=.pdf>. Acesso em 20 fev.2020.
Fl. 1036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-001.534 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720804/2011-18

cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre
iniciativa e da livre concorrência; e 2. No exercício de sua competência para
regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os
Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo
legislador federal (CF/1988, art. 22, XI)”.
Analisando este julgado fica patente que a atividade de transporte privado
individual de passageiros é exercida em “regime de livre iniciativa e de livre concorrência”, com
fundamento no art. 170 da Constituição Federal.
Infere-se que toda e qualquer inovação caracterizada pela implementação ação de
atender chamadas de passageiros, por telefone, e repassá-las, por rádio, ao taxista é uma forma
de promoção do desenvolvimento da atividade econômica. Assim, a Recorrente não tem natureza
de associação sem fins lucrativos pela “união de pessoas que se organizem para fins não
econômicos”. Cabível a suspensão da isenção tributária de associação por restar comprovado o
exercício de atividade econômica. Logo, o arrazoado estabelecido pela Recorrente não pode ser
sancionado.
Auto de Infração - Multa de Ofício Proporcional
A Recorrente discorda da aplicação das multas de ofício proporcionais.
Via de regra, a norma jurídica secundária impõe uma sanção em decorrência da
inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A multa de natureza tributária é
uma penalidade procedente da lei em razão do inadimplemento de uma obrigação legal principal
ou acessória e expressa a obrigação de dar determinada quantia em dinheiro ao sujeito passivo.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:
Art.44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I – de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II – cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Novamente a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela
Lei no 11.488, de 15 de julho de 2007, estabelece:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: [...]
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Vale esclarecer que tem cabimento a aplicação da multa de ofício isolada ao
percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do tributo determinado sobre a base de
cálculo estimada. Ocorre que esta matéria não foi objeto do presente feito fiscal.
Fl. 1037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-001.534 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720804/2011-18

A aplicação da multa de ofício proporcional pressupõe a constituição do crédito
tributário de ofício, diante da constatação de infração tributária nos casos de falta de pagamento
ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata (art. 142 do Código
Tributário Nacional e art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Cabe ressaltar que "a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato" (art. 136 do Código
Tributário Nacional).
No presente caso, restou comprovado que o lançamento fundamenta-se na falta de
recolhimento de IRPJ em decorrência da apuração de “RESULTADOS OPERACIONAIS NÃO
DECLARADOS”. Houve o lançamento direto, de modo que está correta a aplicação da multa de
ofício proporcional no percentual de 75% (setenta e cinco por cento). A contestação aduzida pela
Recorrente, por isso, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 4a Turma DRJ/BSA/DF no 03-76.011, de 26.07.2017, e-fls.
956-964, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
AO
ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO-ADE
A interessada, em sua manifestação, afirma ser uma associação civil que presta
os serviços para os quais fora instituída e os coloca à disposição do grupo de
associados a que esses serviços se destinam, em conformidade ao artigo 15 da Lei
9.532/97.
De pronto, há de se ressaltar que disposições de estatutos sociais não servem,
por si só, como elemento probatório para afastar ou manter a suspensão. De igual
forma, é inócua a discussão se a impugnante poderia ser considerada associação ou
cooperativa. O cerne da questão é verificar se a impugnante efetivamente infringiu às
determinações da Lei 9.532/97.
Assim, o primeiro ponto a ser analisado diz respeito ao exercício ou não de
atividade econômica com objetivo de lucro.
A fiscalização constatou que a impugnante tem como receita valores referentes
a mensalidades equivalentes a 10,3% do valor recebido pelos serviços prestados a
terceiros, por transporte de passageiros, concluindo que os maiores valores recebidos
pela Associação advém da prestação de serviços a terceiros.
Complementa que a impugnante não comprovou a destinação do superávit em
desenvolvimento de atividades típicas de associações sem fins lucrativos, quais sejam,
representar e defender os interesses dos associados, estimular a melhoria técnica,
profissional e social dos seus membros e realizar iniciativas de promoção, educação e
assistência social.
Constata-se indubitavelmente que a impugnante aufere receitas próprias,
caracterizando o efetivo exercício de atividade lucrativa. E esta constatação é
reforçada pela própria impugnante em sua manifestação de inconformidade.
“A atividade da LIGUE-TÁXI não se confunde com a dos taxistas que são
habilitados pelo Poder Público para exercer a atividade de taxista independente da
atividade da associação que objetiva a promoção e evolução do transporte público
municipal de forma segura para os taxistas e usuários.
Fl. 1038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-001.534 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720804/2011-18

O fato de a LIGUE-TÁXI firmar contratos para prestação do serviço de táxi em
nome de seus associados, ao nosso ver, não desqualifica seu objetivo principal, muito
pelo contrário o reforça, pois por intermédio de contratos e passageiros cadastrado, o
taxista conhece previamente as pessoas que utilizarão o serviço de táxi e o usuário
conhece previamente os taxistas credenciados para prestar o serviço.”
Como se vê, a atividade da associação não se confunde com as dos taxistas. Sua
atividade é prestar serviços de comunicação, fazendo a interface entre os usuários e os
taxistas, para viabilizar os serviços destes, firmando contratos, recebendo valores,
emitindo faturas.
Tendo em vista, ainda, que as isenções são outorgadas para facilitar atividades
que ao Estado interessa proteger e que, no caso em exame, adquire relevo a finalidade
econômica e diminuta significação social, é de se concluir que não seria logicamente
razoável servi-se da exceção tributária, para, em condições privilegiadas e
extravasando a órbita de seus objetivos, praticar atos de natureza econômico-
financeira, concorrendo com organizações que não gozem da isenção.
Trata-se efetivamente de uma atividade econômica com objetivo de lucro, não
havendo obrigatoriedade, para caracterizar a atividade lucrativa, de que exista
necessariamente lucro e, em havendo, seja distribuído. A fiscalização constatou ainda
que as faturas e documentos de cobrança são emitidos pela impugnante. Se o total
destes valores se constitui em receita da impugnante ou se ela repassa parte para os
taxistas não afasta o caráter econômico da atividade lucrativa. No entanto, no caso
concreto existe lucro, ainda que a impugnante o denomine de superávit.
Ademais, a interessada não comprovou, no decorrer da ação fiscalizatória,
tampouco no contencioso, a destinação do superávit em desenvolvimento de
atividades típicas de associações sem fins lucrativos, de forma que as atividades por
ela desenvolvidas não estão nos moldes do artigo 15 da Lei 9.532/97.
DA IMPUGNAÇÃO AOS AUTOS DE INFRAÇÃO Em sede de impugnação a
interessada contesta, basicamente, a suspensão da isenção condicionada e requer a
redução da multa aplicada do percentual de 75% para 50%.
A análise do tema requer a apreciação sistemática dos §§ 6o a 9o do art. 32 da
Lei 9.430, de 1996, a seguir reproduzidos – para fins de clareza.
Art. 32. A suspensão da imunidade tributária, em virtude de falta de observância
de requisitos legais, deve ser procedida de conformidade com o disposto neste artigo.
...
§ 6o Efetivada a suspensão da imunidade:
I - a entidade interessada poderá, no prazo de trinta dias da ciência, apresentar
impugnação ao ato declaratório, a qual será objeto de decisão pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento competente;
II - a fiscalização de tributos federais lavrará auto de infração, se for o caso.
§ 7o A impugnação relativa à suspensão da imunidade obedecerá às demais
normas reguladoras do processo administrativo fiscal.
§ 8o A impugnação e o recurso apresentados pela entidade não terão efeito
suspensivo em relação ao ato declaratório contestado.
§ 9o Caso seja lavrado auto de infração, as impugnações contra o ato
declaratório e contra a exigência de crédito tributário serão reunidas em um único
processo, para serem decididas simultaneamente.
Fl. 1039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-001.534 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720804/2011-18

Depreende-se, da leitura acima, que, uma vez suspensa a isenção, a fiscalização
lavrará auto de infração de tributos – o que foi realizado, no caso.
Quanto à contestação da multa de ofício, vale ressaltar que o art.44, I, da Lei no
9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, dispõe
expressamente que, em se tratando de lançamento de ofício, será aplicada multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
Assim está redigido o art. 44, I, c/c §1o, IV da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de 2004)(Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8oda Lei no7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2odesta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.(Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Conforme acima destacado, a multa isolada de 50% sobre estimativas não pagas
e da multa de ofício de 75% proporcional ao tributo ou contribuição devidos e
apurados em ação fiscal têm hipóteses de incidência são distintas. No caso da multa de
ofício exigida juntamente com o tributo ou a contribuição não pagos, o fato ilícito que
sustenta a imputação é a falta de pagamento e a falta de declaração ou declaração
inexata do tributo ou contribuição devidos ao final do período de apuração anual ; no
que diz respeito à multa isolada, a ilicitude decorre da falta de recolhimento das
estimativas mensalmente devidas, a título de antecipações, no curso do ano-
calendário.
Não há reparo a ser feito nos autos de infração quanto à multa de ofício.
Tal multa decorre da falta de recolhimento do tributo devido.
Diante do exposto e tudo mais que consta dos autos, VOTO pela:
- manutenção da suspensão da isenção condicionada da ora impugnante
determinada pelo Ato Declaratório Executivo DRF/DIFIS/SP n° 270, de 03 de
novembro de 2011;
-improcedência da impugnação, para manter credito tributário consubstanciado
nos autos de infração.
Boa-fé
A alegação de boa-fé por não ter causado qualquer prejuízo ao Erário, não tem
qualquer influência no presente caso, uma vez que "a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato", nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional.
Fl. 1040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-001.534 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720804/2011-18

Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Lançamento Decorrente
O nexo causal entre as exigências de créditos tributários, formalizados em autos
de infração instruídos com todos os elementos de prova, determina que devem ser objeto de um
único processo no caso em que os ilícitos dependam da mesma comprovação e sejam relativos ao
mesmo sujeito passivo (art. 9o do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). O lançamento de
CSLL sendo decorrente das mesmas infrações tributárias, a relação de causalidade que os
informa leva a que o resultado do julgamento deste feito acompanhe aquele que foi dado à
exigência de IRPJ.
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 1041
DF CARF MF
Documento nato-digital